Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-12.2005.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001325-12.2005.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOANELLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 37.444.015/0001-59 (APELADO), ODAIR PEDRO JOANELLA - CPF: 332.773.549-20 (APELADO), JOSE VALDAIR JOANELLA - CPF: 240.752.219-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente. A ação foi ajuizada em março de 2005 e teve citação válida em abril de 2005, mas não houve impulsionamento processual suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de execução fiscal ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, houve inércia da Fazenda Pública suficiente para ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e se os atos realizados pelo exequente têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir
3. Em ações ajuizadas antes da vigência da LC no 118/2005, a interrupção do prazo prescricional ocorre somente com a citação válida, conforme o art. 174 do CTN e jurisprudência pacificada no STJ.
4. Na espécie, a ação foi ajuizada em 2005 e a citação válida ocorreu no mesmo ano. Desde então, transcorreram mais de cinco anos sem atos que configurassem interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não se aplicando a Súmula 106 do STJ por ausência de demonstração de culpa exclusiva do Judiciário na paralisação do feito.
5. Atos isolados, como tentativas infrutíferas de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A interrupção do prazo prescricional em execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC no 118/2005 ocorre com a citação válida, sendo insuficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional a prática de atos isolados pelo exequente, como tentativas de penhora ou citação."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LC no 118/2005, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 953024/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 02/12/2008; STJ, REsp 76739/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 23/02/1999; STJ, AgInt no REsp 1934758/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001325-12.2005.8.11.0015, movida em desfavor de
JOANELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME, ODAIR PEDRO JOANELLA
e
JOSE VALDAIR JOANELLA,
que pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 258057675).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que não houve o transcurso do lapso prescricional de 05 (cinco) anos, acrescidos da suspensão de 01 (um) ano.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 258057679).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
JOANELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME, ODAIR PEDRO JOANELLA
e
JOSE VALDAIR JOANELLA
.

Constata-se nos autos que a fazenda pública estadual ajuizou a ação de execução fiscal em 02 de março 2005 (Id: 258057661 – Pág. 90), tendo sido proferido despacho citatório em 11 de março de 2005 (Id: 258057661 - Pág. 96).

A citação válida ocorreu em 13 de abril de 2005 (Id: 258057661 - Pág. 99), sendo que desde então, foram realizadas diversas tentativas de penhora e citação dos sócios, todavia, todas foram infrutíferas.

Pois bem.

Importante frisar que, o artigo 174 do Código Nacional Tributário, passou por uma mudança significativa em 09 de fevereiro de 2005, a qual passou a vigorar após 120 (cento e vinte) dias, entrando em vigor em julho de 2005, com base no artigo 4o, da Lei Complementar no 118/2005, vejamos:

“Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.”

Desse modo, considerando que a ação executiva foi ajuizada antes do advento da lei supracitada, deve respeitar as regras anteriores, a qual, diga-se de passagem, prevê expressamente a prescrição
se interrompe com a citação válida
, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;”

Além disso, ressalta-se que, há muito tempo foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo a qual, em sendo o processo de execução fiscal ajuizado anterior a Lei Complementar n.o 118/2005, o mero despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois somente a regular citação do devedor produz esse efeito, prevalecendo o disposto no art. 174 do CTN sobre o art. 8o, § 2o, da Lei n.o 6.830/80 (AgRg no REsp 953024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1a Turma, data de julgamento: 02/12/2008, DJe 15/12/2008, REsp 76739/RS, 2a Turma, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, data de julgamento: 23/02/1999, e AgRg no Agravo de Instrumento 1066101/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data de julgamento: 05/11/2008).

No presente caso, contudo, tem-se que a ação foi ajuizada em
02 de março de 2005
, portanto, anterior a LC no 118/2005, tendo ocorrido a citação válida em
13 de abril de 2005
, ou seja, desde
a data em que houve a interrupção do prazo prescricional, se passaram mais de cinco anos (em verdade quase 20 anos), sem incidência de outras modalidades legais de interrupção
, de maneira que
o caso em análise enseja a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Embora o exequente/apelante tenha se manifestado no curso do processo, requerendo a citação dos sócios e a tentativa de penhora, o fato
não impediu a ocorrência da prescrição, pois o simples andamento/impulsionamento do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional
.

A propósito, nesse sentido julgados do STJ, TJSP, TJRS e TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação
ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" -
retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
. 3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.934.758/MG, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022) (destaquei) “EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A NULIDADE DAS CDAS E ERRO NO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO À REFORMA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL QUE RESTA PREJUDICADO ANTE A
CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. MUNICIPALIDADE EXEQUENTE QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO CASO DE DEMORA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2o, DO CPC/15
. PRECEDENTES DESTA CORTE BANDEIRANTE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
. (...) RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP - AI 2019301-30.2022.8.26.0000, Relator:
Ricardo Chimenti
, j. em 18/01/2023, 18a Câmara de Direito Público, publicação: 18/01/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO
CÍVEL -
EXECUÇÃO

FISCAL
- JULGADA EXTINTA -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” - AJUIZAMENTO DA AÇÃO
ANTERIOR
À LC 118/
2005
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - REDAÇÃO
ANTERIOR
DO ART 174 DO CTN -
PRESCRIÇÃO
NÃO INTERROMPIDA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DESÍDIA DO EXEQUENTE - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. Nas
Execuções

Fiscais
ajuizadas sob a égide da antiga redação do art. 174 do CTN, antes, portanto, de sua alteração pela Lei Complementar n.o 118/
2005
, somente a citação pessoal válida tinha o condão de interromper a
prescrição
.
2. Há tempos o STJ já havia reconhecido a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de
recursos
repetitivos (REsp 1.120.295/SP), de maneira que, na ausência de citação válida do devedor, não há falar-se em interrupção da
prescrição
e sua retroação à data da propositura da
Execução

Fiscal
.
3. Se no caso, tem-se que a ação foi ajuizada em 28/11/2004 – antes, portanto, da edição da LC n.o 118/
2005
-, sendo que, até a prolação da sentença, em 18/10/2017, a citação do devedor, ora Apelado, sequer havia sido efetivada nos autos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
direta
.
4.
Recurso
de
Apelação
desprovido.” (N.U 0033943-63.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (destaquei)

Diante disso, não subsiste razão para o inconformismo recursal, constatando-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença atacada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025